Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECURSO QUE VERSA SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação de rescisão, que objetivou a devolução de valores pagos em razão da anulação do contrato de trespasse de estabelecimento comercial (restaurante).
2. Decisão anterior - A decisão agravada procedeu a inclusão das empresas e sócios do grupo econômico no polo passivo do feito e os intimou para pagamento espontâneo do débito.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve a instauração de cumprimento provisório de sentença de ofício pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e se há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000, que versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
III – Razões de decidir
4. O cumprimento de sentença é definitivo e não provisório, pois embasado em sentença condenatória transitada em julgado.
5. Julgado o AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000 pelo Tribunal, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, o cumprimento de sentença originário retomou o seu curso por não mais subsistir a causa suspensiva, ressaltando-se que o recurso especial interposto pelos executados não é dotado de efeito suspensivo; logo, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença tampouco a alegada violação ao art. 520 do CPC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.